Tribunal: STF
Processo: HC 205665
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REMOÇÃO PARA COMARCA DIVERSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.8.2021 por Ronaldo Camilo e outros, em benefício de Hermínio Chiciuc, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado, em 20.8.2021, o Habeas Corpus n. 688.662/PR.
O caso
    2. O paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva em 7.8.2020, na Ação Penal n. 5001887-79.2020.4.04.7017/PR, tendo sido condenado à pena de três anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de contrabando (inc. I do § 1º do art. 334-A do Código Penal), em sentença proferida pelo Juízo Federal da Primeira Vara Federal de Guaíra/PR. 
    Pelo que se infere dos autos, a defesa requereu autorização para que o paciente trabalhasse em Umuarama/PR, pretendendo fosse “determinada a remoção da Execução de pena para a Vara de Execuções de Pena da comarca de Cruzeiro do Oeste/PR” ou “para a comarca de Umuarama/PR”, onde estaria residindo e trabalhando. 
    3. Contra a denegação do pedido, impetrou-se o Habeas Corpus n. 5034158-12.2021.4.04.0000, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, tendo sido a impetração liminarmente indeferida em decisão monocrática do Desembargador Federal relator do processo da qual se extrai:
    “Ao indeferir o pedido da defesa do paciente, de declinação da competência para a execução da pena para a Justiça Estadual do local de residência do apenado, assim se manifestou o juízo impetrado (evento 107 da EP): 
    '(...) 8. Indefiro o pedido de declínio do ev. 104 uma vez que a competência em sede de execução penal não se orienta pelo local do domicílio, mas sim, e em primeiro plano, pelo local da condenação, nos termos dos arts. 65 e 66, V, "g", ambos da LEP, do art. 3º da Resolução CNJ n. 113/2010 e do art. 339 da Consolidação Normativa do TRF da 4ª Região. Caminha nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (CC163.091/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 25/03/2019), do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (5006845-90.2019.4.04.7002, Relator Des. Fed. Leandro Paulsen, Oitava Turma, juntado aos autos em 26/07/2019). (...).' 
    Da sua análise não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a excepcional admissão da presente impetração. 
    Com efeito, consoante bem pontuado pelo juízo impetrado, na ausência de norma local de organização judiciária, a execução da pena competirá ao juízo da condenação (art. 65 da LEP). 
    Dessa forma, considerando que foi aplicado o regime semiaberto harmonizado, cuja fiscalização se dá por meio do monitoramento eletrônico georeferenciado, resta afastada a incidência da Súmula nº 192 do STJ, devendo a execução penal permanecer perante o Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Guaíra -PR, ora impetrado, visto ter sido o juízo prolator da sentença, sendo, portanto, o juízo competente para a execução penal no caso concreto. [...] 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 148 do Regimento Interno desta Corte, indefiro liminarmente o presente habeas corpus" (doc. 8) 
    4. Contra a decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 688.662/RS no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 20.8.2021 pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, pois “o presente mandamus ataca decisão monocrática do Desembargador. Não tendo o impetrante interposto o recurso cabível contra aquele decisum, inexiste manifestação do Colegiado Estadual sobre o mérito do pleito lá deduzido” (doc. 8).
    5. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na “remessa da execução de pena para a Comarca de Umuarama, residência do paciente, para fiscalização da prisão domiciliar com monitoração eletrônica”.
    Afirmam que “a ilegalidade na manutenção da execução de pena na comarca de Guaíra/PR, é cristalina, pois, restou comprovado nos autos que o paciente reside e trabalha na comarca de Umuarama/PR, cuja ilegalidade pode ser sanada através de habeas corpus”. 
    Tem-se como requerimento e pedido:
    “(...) DETERMINAR QUE O PACIENTE TENHA SUA EXECUÇÃO DE PENA FISCALIZADA PELO JUIZ DA EXECUÇÃO DA CIDADE ONDE RESIDE, pois, MORA E TRABALHA NA CIDADE DE UMUARAMA/ PR, e por ser medida da mais cristalina JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Quando da impetração do presente habeas corpus, a defesa não juntou as decisões e os documentos da ação penal objeto desta impetração, limitando-se a transcrever o que se conteria nessas peças, evidenciando a deficiência na instrução do pedido. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    Anote-se que a faculdade prevista do art. 425 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, de se “fazer a mesma prova que os originais”, desde que “declaradas autênticas pelo advogado”, refere-se à “cópia reprográfica” ou às “reproduções digitalizadas” (incs. IV e VI), não alcançando transcrições digitadas dessas decisões na petição inicial, situação em que não se dispensa a juntada dos julgados em uma das duas formas previstas na legislação processual de regência. 
    8. Há, ainda, outros óbices ao processamento do pedido.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisões monocráticas do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pelas quais indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 688.662/RS.
    9. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    10. Na espécie, a decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, tendo sido o Habeas Corpus n. 688.662/RS liminarmente indeferido porque também impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. 
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, na ausência de norma local de organização judiciária, a execução da pena competirá ao juízo da condenação (art. 65 da Lei de Execuções Penais). Na espécie, a negativa da alteração do juízo da execução está fundamentada não somente naquele dispositivo, no “art. 66, V, "g", ambos da LEP, do art. 3º da Resolução CNJ n. 113/2010 e do art. 339 da Consolidação Normativa do TRF da 4ª Região”.
    Registre-se que a pretensão da defesa está baseada em que o sentenciado estaria residindo em Umuarama/PR. Entretanto, extrai-se da inicial que a mudança de endereço do paciente se deu sem a prévia autorização do juízo, ainda no período de prova, resultando, inclusive, na aplicação da penalidade de “advertência” (fls. 13-14, doc. 1).
    Nessas circunstâncias, não se mostra possível reconhecer-se, com supressão das instâncias antecedentes, o alegado constrangimento ilegal, especialmente se considerada a deficiência na instrução do pedido. 
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora